Tribunal: STF
Processo: Rcl 81170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Propeg Comunicação Ltda. contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100987-63.2019.5.01.0054), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente Reclamação é ajuizada com fulcro no artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal, objetivando a cassação de acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos da Ação Civil Pública de nº 0100987- 63.2019.5.01.0054 em absoluto desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este Colendo Supremo Tribunal Federal.



    2. Conforme será minuciosamente demonstrado adiante, o v. acórdão ora reclamado reformou a r. sentença de 1º grau que havia julgado improcedente a ação e negou validade ao negócio jurídico firmado livremente entre as partes contratantes, e, como consequência disso, deu provimento ao recurso do ora Reclamado, condenando a Reclamante ´a se abster de contratar ou manter trabalhadores sem o registro na carteira de trabalho, no livro de registro de empregados e como sócio ou titular de pessoa jurídica, por meio de contratos de prestação de serviços, de parceria ou de qualquer outra forma de contratação de natureza civil, quando presentes os elementos da relação jurídica de emprego previstos nos arts. 2º, caput, e 3º, caput, da CLT.´ (destacamos) 



    3. Contudo, com o devido respeito, o v. acórdão reclamado é incongruente com o entendimento firmado por este C. Supremo Tribunal Federal, uma vez que, como destacado acima e se verá adiante, a própria decisão reconhece a natureza civil dos contratos de prestação de serviços que deram origem a ação, mas usurpa a competência da Justiça Comum para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes, afrontando a decisão de mérito proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADC 48/DF, bem como o quanto decidido no Tema 550 de Repercussão Geral (RE-RG 606.003), justificando o ajuizamento da presente Reclamação para o fim de cassar o acórdão reclamado proferido na ação nº 0100987-63.2019.5.01.0054 (Doc. 04), atualmente em trâmite perante o C. Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 05).”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “PROCEDENTE a presente Reclamação, para o fim de cassar o v. acórdão reclamado ante a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a regularidade de contratos civis de prestação de serviços e, consequentemente, determinar a remessa dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente